Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023057-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIELE ARNALDO BUENO - CPF: 043.341.811-71 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ARNALDO BUENO - CPF: 043.341.811-71 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE – TOI NÃO APRESENTADO – ANÁLISE UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Para que seja devido o débito apurado à título de recuperação de consumo deve ser instaurado procedimento administrativo para apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A ausência de juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) inviabiliza a constatação do problema, nos termos do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Não há responsabilização civil da concessionária se a cobrança indevida não gerou nem interrupção do serviço de energia elétrica nem inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das faturas de maio de 2021, nos valores de R$243,58 e R$731,70, e, ante a sucumbência mínima da autora, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A autora aduz que a reparação por danos morais é devida e deve ser fixada em R$5.000,00.

A ré alega o histórico de consumo atesta que a cobrança é legal, pois reflete a realidade, tendo sido apurada mediante leitura realizada no medidor.

Ressalta que o faturamento realizado segue estritamente o que estabelece a ANEEL.

Destaca que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia.

Diz que o aumento de consumo pode estar relacionado às alterações climáticas e maior utilização de equipamentos na residência, além das bandeiras tarifárias.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID n. 146302698 e 146302699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada pela apelada indevidamente por débitos de R$234,58, R$731,10 e R$60,84, todas relativas ao mês de maio de 2021.

Alega que faz jus a danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar a inexigibilidade das faturas de R$243,58 e R$731,70.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova, decisão contra a qual a parte não recorreu (ID n. 146302684).

A Carta ao Cliente juntada pela autora demonstra que a cobrança não se refere a consumo mensal, mas sim à recuperação de consumo (ID n. 146302664), como também consta nas faturas de ID n. 146302666/67.

Assim, devia comprovar a irregularidade que teria originado tais débitos mediante o procedimento de apuração previsto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Esse mencionado artigo estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

(...)”.

Nenhuma dessas providências foi respeitada, pois nem mesmo o Termo de Ocorrência e Inspeção, citado na Carta ao Cliente, foi juntado.

Registre-se que a ré, quando intimada, manifestou desinteresse na produção de provas (ID n. 146302681).

Em conclusão, a conduta unilateral da ré inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições, sendo indevidas as duas faturas ora em discussão.

RECURSO DA AUTORA

Os danos morais não podem ser presumidos, pois não houve comprovação de interrupção da energia e tampouco de inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela ré para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022